Tribunal: STF
Processo: RE 1475466
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 10):



    “MATÉRIA PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. A exordial acusatória preencheu os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, eis que qualificou o acusado e descreveu, de forma clara e pormenorizada, as infrações penais imputadas, com as suas circunstâncias e elementares, permitindo-lhe a compreensão da acusação formal e, por conseguinte, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). 



    AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS PRINTS DE CONVERSA VIA APLICATIVO E DOCUMENTOS TIDOS COMO FALSOS. NÃO ACOLHIMENTO. A realização de perícia das conversas contidas em aplicativo de celular somente se justificaria na presença de indícios concretos de fraude ou de inobservância dos ditames legais e constitucionais. A realização da simples reprodução gráfica de diálogos contidas em aplicativo de celular não exige conhecimento especial ou habilidade particular, que torne imprescindível a realização de perícia por perito oficial. Desnecessária a produção de exame pericial para comprovação da falsidade dos documentos juntados (publicações e despachos falsos) quando tal apuração pode ser alcançada pelos demais elementos de convicção, que, in casu, tornaram a conclusão lógica, conforme se verá oportunamente. Precedente. 



    RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NORMA HÍBRIDA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Lei nº 13.964/ 2019 atribuiu nova redação ao artigo 171 do Código Penal, criando condição de procedibilidade para o delito de estelionato, exceto em casos em que não se enquadra o feito. Norma híbrida, porquanto embora estabeleça condição de procedibilidade da ação penal (natureza processual), tem por consequência, na ausência de tal condição, a extinção de punibilidade do réu, razão pela retroage aos fatos anteriores, porque mais benéfica ao réu. Ocorre que na situação peculiar dos autos, emana translúcida a inequívoca vontade de representação da vítima, que por iniciativa própria registrou as ocorrências e, devidamente intimada, compareceu em juízo e expôs sua versão dos fatos apurados nos autos, implicando o acusado Fernando Cavalheiro Martins. Assim, a conversão do julgamento em diligência é medida desnecessária e ilógica, porque da análise dos autos tem-se como preenchida a mencionada condição de prosseguibilidade. 



    SEIS ESTELIONATOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA E PATROCÍNIO INFIEL EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos pelos relatos da vítima e testemunha, corroborados pelos documentos apresentados pela Acusação. Palavra da vítima que deve ser prestigiada, ainda mais quando em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos. O acusado Fernando, na qualidade de advogado da vítima, pedia-lhe valores em dinheiro, sob o pretexto de que os depositaria em juízo, em ação de consignação, quando, em verdade, apropriava-se dos valores em proveito próprio. Assim, mantinha a vítima em erro, fazendo-a crer que o dinheiro por ela dispendido seria revertido ao bem da causa levada a Juízo, o que não aconteceu. Não bastasse, manteve a vítima em erro, fazendo-a acreditar que adquiriria um novo imóvel, na cidade de Tatuí/ SP, em troca daquele objeto da ação cível ajuizada, em suposta dação em pagamento, o que serviu como mais um pretexto para exigir mais dinheiro da vítima. Estelionatos demonstrados. Sobejamente demonstrada a prática do delito de patrocínio infiel, haja vista que o acusado, na qualidade de advogado da vítima e regularmente por ela constituído traiu dever profissional em causa judicial, prejudicando interesse legítimo da própria cliente, fazendo acordo lesivo e desistindo de recurso, o que implicou em consequências altamente danosas à vítima. 



    CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ESTELIONATOS. Delitos perpetrados são da mesma espécie (idênticos), praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com estreito lapso temporal entre si, em continuidade um em relação ao outro, conforme disposto no artigo 71 do Código Penal, não havendo que se falar em absorção dos delitos de estelionatos, decorrentes de ações distintas. 



    CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE ESTELIONATOS E PATROCÍNIO INFIEL. Corretamente reconhecido o concurso material de infrações, haja vista que se tratam de delitos distintos e autônomos, animados por condutas diversas e faticamente identificáveis, em distintos contextos, não sendo um o meio para a consecução do outro. PENAS. Mantidas as bases ao triplo das penas iniciais, pelo mau antecedente do acusado, além da culpabilidade extremada do acusado, circunstâncias (falsificação de despachos e atos judiciais) e consequências do crime, muito bem fundamentados na origem. Na derradeira etapa, excessivo o acréscimo de 2/ 3 (dois terços) pela continuidade delitiva entre os delitos de estelionato, haja vista que o acusado fora denunciado e condenado por seis estelionatos em continuidade delitiva, mostrando-se mais razoável o acréscimo de 1/ 2 (metade), tendo em vista o número de delitos cometidos em cadeia, do que resulta na definitiva, para o delito de estelionato, de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantida a pecuniária em 180 (cento e oitenta) dias-multa mínimos, que fora corretamente fixada nos termos do artigo 72 do Código Penal. Para o delito de patrocínio infiel, mantida a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 30 (trinta) dias-multa mínimos, decorrentes da mesma exasperação operada em primeira fase, sem alterações nas demais etapas da dosimetria. E, em razão do mau antecedente e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o apelante não faz jus ao privilégio (CP, 171, § 1º), à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, ou à concessão do sursis (CP, 44, incisos II e III, e 77, incisos I, II e III, todos Código Penal). 



    REGIMES PRISIONAIS MANTIDOS. O acusado, detentor de mau antecedente, foi condenado por delitos cujas circunstâncias judiciais, além dos antecedentes, foram reconhecidas como desfavoráveis sendo certo que a pena, para os estelionatos, foi fixada acima de quatro anos de reclusão. No caso dos autos, a devida reprovabilidade da conduta do acusado, concretamente aferida dos elementos dos autos, não permite o abrandamento dos regimes prisionais. Veja-se que, para além da quantidade de pena e do mau antecedente do acusado, a gravidade concreta dos delitos por quais condenado recomenda a imposição dos regimes mais severos para cada um dos delitos imputados. O acusado, na qualidade de advogado da vítima, ou seja, no exercício de profissão que requer confiança do cliente e é de estirpe constitucional, praticou fraudes em desfavor da ofendida e traiu o interesse legítimo desta, que suportou grave dano econômico em razão das práticas apuradas nestes autos. 



    MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. A medida cautelar de suspensão do exercício da profissão, imposta com base nos artigos 282, § 2º, e 319, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, deve ser mantida, haja vista que demonstrado nos autos que o agente valia-se de suas funções para a prática dos delitos, havendo notícia nos autos de que Fernando está sendo processado em diversos feitos criminais pela prática de delitos semelhantes aos apurados nos autos, com o mesmo modus operandi. Manutenção da habilitação do acusado para o exercício da advocacia servirá como estímulo para a reiteração criminosa (periculum libertatis), importando em grave ameaça à ordem pública e econômica. Precedentes. 



    Recurso defensivo provido em parte, para redimensionar a pena privativa de liberdade de FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS, relativamente aos seis estelionatos em continuidade delitiva, a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Fernando Cavalheiro Martins, foi condenado à pena de 5 anos pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e ao cumprimento da pena de 1 ano e 6 meses de detenção pelo cometimento do delito de patrocínio infiel (art. 355, caput, do Código Penal) (Doc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena relativamente aos crimes de estelionato ao patamar de 4 anos e 6 meses de reclusão (Doc. 10).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 17).



    Após, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJSP afronta o art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal. (Doc. 14)



    Nas razões recursais, aduz que, “apesar da nova disposição da lei anticrime possuir um caráter processual no que se refere à necessidade de representação para o crime de estelionato, seu conteúdo é substancialmente material e mais benéfico que a previsão anterior, que não exigia representação para processamento do mesmo crime. Por consequência, a conclusão a ser extraída, é que as novas previsões para o art. 171 do Código Penal retroagiriam em benefício do acusado ou investigado.” 



    Alega que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.



    Enfatiza que os documentos que acompanham a denúncia, “especialmente as mensagens de aplicativo ‘WhatsApp’ deveriam ter sido objeto de perícia e não foram, prejudicando assim o poder de convencimento do juízo e, consequentemente a defesa do recorrente.”



    Acerca do delito de patrocínio infiel, destaca que “o erro profissional ou a culpa, que se traduza em imprudência, negligência ou imperícia, não bastam para configurar o crime”.



    Por fim, aduz que “o recorrente tenha cometido um erro na condução do processo, em prejuízo do cliente, fato é que a advocacia é sua única fonte de renda, e, além de seu sustento, pretende ressarcir a suposta vítima de eventuais prejuízos, o que poderá ser impossibilitado pela proibição do exercício de sua profissão.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para fins de que as vítimas se manifestem sobre o interesse na representação. Subsidiariamente, busca a anulação da condenação ou, ainda, o redimensionamento da pena, com a imposição de regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    A Corte estadual inadmitiu o apelo extremo, com arrimo nos seguintes fundamentos: (a) aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 424 da repercussão geral; (b) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; e (c) “[...] o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, o que faz incidir o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 23).



    No Agravo, o recorrente reitera os argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente